Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARACAO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTENCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
1. Suficientemente enfrentadas e resolvidas todas as questoes relevantes e indispensaveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questao posta em sede do recurso de apelacao, suficientemente justificada a conclusao no sentido de negar provimento a apelacao interposta pela ora embargante NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra a sentenca proferida nos autos da ação de cobrança proposta pela empresa embargada PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A, nada a prover nesta sede.
3. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de omissão relativa a pontos expressamente discutidos e resolvidos (prescrição e ilegitimidade para pleitear devolução de tributos), dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.